Tribunal: TJSP
Processo: 2147272-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Havendo relação de consumo o ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravante, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC, tal qual como fez o Juízo a quo. Precedentes do C. STJ e do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Havendo relação de consumo o ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravante, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC, tal qual como fez o Juízo a quo. Precedentes do C. STJ e do TJSP. – Agravo Desprovido.